Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS. TESTEMUNHA. ROBUSTEZ. MARIA DA PENHA. TIPIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO. PEDIDO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito de lesão corporal praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade do delito de lesões corporais, em contexto de relações domésticas, imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
6. Extrai-se dos autos que o acusado deve ter valorada negativamente sua culpabilidade em razão da quantidade de lesões provocadas por ele na vítima durante o iter criminis, porque restou robustamente comprovada a prática pelo agente, de lesões corporais em sua então companheira, a vítima, empregando múltiplas formas de agressões, somado isso à circunstância de ter sido o delito praticado na presença da filha menor da vítima, impondo a inadequação do pedido subsidiário da defesa, de aplicação da reprimenda no mínimo legal.
7. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
8. Recurso conhecido e desprovido.